Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-21.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal contra a mulher e ascendente. Concurso formal impróprio. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 10 meses e 12 dias de detenção, pelos crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher e descendente, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possibilidade de aplicar a regra do concurso formal aos crimes de lesão corporal.
III. Razões de decidir
3. Os crimes de lesão corporal, cometidos mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, concomitantemente e com desígnios autônomos (dolo direto e dolo eventual), reclamam a aplicação da regra do concurso formal impróprio.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70 e 129, §§ 9o e 13.